Tribunal: STF
Processo: RE 1310599
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MAGISTRADOS DA JUSTIÇA FEDERAL. PARCELAS RETROATIVAS DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA NACIONAL PREVISTO NA AL. N DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto pela União com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DE MAGISTRADOS FEDERAIS. VALOR ATRASADO. DOCUMENTOS HABÉIS A COMPROVAR O DÉBITO. JUROS DE MORA. LEI Nº 11.960/09. 1. Resta consubstanciada a competência da Justiça Federal de Primeira Instância para dirimir a lide, uma vez que se postulam importes atrasados devidos a título de auxílio-alimentação, referentes a determinados membros da magistratura federal, os quais já estavam exercendo suas funções no período de maio/2004 a fevereiro/2011, de modo que não há interesse comum da aludida categoria a atrair a competência do STF para julgar a demanda. 2. Uma vez que a quantia em discussão ainda não foi adimplida, devem ser afastadas as preambulares de ausência de interesse recursal e fato extintivo do direito de recorrer, levantadas pelos suplicantes. 3. A AJUFE protocolou o requerimento atinente à rubrica mencionada (PP 2009.10.00.002043-4), junto ao CNJ, em maio/2009, de modo que, a partir de tal termo, o prazo prescricional foi suspenso, consoante disposto no art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/32. 4. Posteriormente, a Resolução CJF nº 175/2011, do CJF, reconheceu o auxílio em análise a partir de junho/2011, ao passo que, no PA nº 2011.16.1860/2011, tramitado no CJF, restou assegurado o pagamento do atrasado desde maio/2004, sendo colacionadas certidões de tais débitos, provenientes da Justiça Federal, contando-se, corretamente, o prazo prescricional quinquenal a partir do pedido administrativo. Prejudicial de mérito rejeitada. 5. O processo administrativo mencionado e as certidões da Justiça Federal, acerca da verba em deslinde, mostram-se hábeis para o ajuizamento da ação monitória, nos termos dos arts. 1.102-A e 1.102-B do CPC, fazendo jus os requerentes ao reconhecimento do direito em debate. 6. No julgamento do REsp 1270439, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu-se que a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/2009, quando do exame da ADI nº 4357 e da ADI nº 4425, ocorrido em 14/03/13, não teria atingido a disposição alusiva aos juros, que permaneceram sendo calculados com base naqueles aplicados à caderneta de poupança. 7. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas” (fls. 46-47, vol. 6).
    2. A União alega contrariedade à al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República, ao argumento de que a competência originária seria do Supremo Tribunal Federal para julgar a matéria.
    Sustenta que “os ora recorridos (Magistrados) são regidos por legislação especial (Lei Complementar nº 35/79), que veda taxativamente o recebimento de outros benefícios, inteligência do § 2º do art. 65 (…) plenamente em vigor os dispositivos da LOMAN que proíbem expressamente a concessão, aos magistrados, de adicionais ou vantagens pecuniárias que não estejam nela previstas, como é o caso do auxílio-alimentação” (fls. 70-71, vol. 6).
    Ressalta que “o deferimento do auxílio-alimentação, está sim, condicionado a expressa autorização legal” (fl. 71, vol. 6).
    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para reconhecer a competência originária desta Suprema Corte, bem como para reformar, in totum, o v. acórdão guerreado, julgando improcedente o pedido da recorrida e invertendo-se o ônus da sucumbência” (fl. 74, vol. 6).
    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 3.7.2014 (fls. 113-137, vol. 6).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. No julgamento do Agravo Regimental na Ação Originária n. 2.110, Relator o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal reiterou a orientação jurisprudencial no sentido da interpretação restritiva a ser conferida à al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República, sendo necessário que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito seja exclusivo de toda a categoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. DIREITO À LICENÇA PRÊMIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A instauração de competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal depende da existência de interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. Conforme expressamente sintetizado na respectiva ementa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (DJe 22.6.2017).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS NÃO EXCLUSIVAS DA MAGISTRATURA. CONSOLIDAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, N). AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não se aplica o disposto no art. 102, I, n, da Constituição Federal aos casos nos quais o objeto da demanda não envolva direitos, interesses ou vantagens que digam respeito exclusivamente à magistratura. II - Na hipótese dos autos pretende-se, em síntese, a extensão do benefício previsto no art. 222, III da Lei Orgânica do Ministério Público da União. Assim, a demanda não está dirigida a todos os membros da magistratura, mas apenas a parte dos juízes; tampouco envolve vantagem que diga respeito exclusivamente à magistratura, não competindo a esta Corte julgar a causa. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (AO n. 2.240-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 2.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. AUXÍLIO-MORADIA. PECULIARIDADES. BENEFÍCIO NÃO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA NACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal ratificou entendimento no sentido de que para a instauração de sua competência originária, com fundamento no art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal, é imprescindível o interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público 2. Na hipótese dos autos, trata-se de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados alegadamente interessados na solução da causa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 984.249-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    “Direito Administrativo. Agravo interno em ação originária. Incompetência do STF. 1. Agravo interno contra decisão em que se reconheceu a incompetência do STF para processar e julgar recurso interposto em ação na qual se discute a incidência de imposto de renda na verba paga a magistrados em decorrência da conversão de licença-prêmio em pecúnia. 2. A competência prevista no art. 102, I, n, da Constituição se restringe às hipóteses em que: (i) todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados; ou (ii) mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. 3. O direito não interessa a todos os membros da magistratura, já que o instituto da licença-prêmio não é exclusivo à classe. Precedentes. 4. Não consta dos autos declaração formal de impedimento, suspeição ou interesse de mais da metade dos membros do tribunal de origem, o que impede a incidência imediata do art. 102, I, n, da Constituição. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (AO n. 1.479-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.11.2020).
    “EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS JUÍZES FEDERAIS SUBSTITUTOS AOS RECEBIDOS PELOS JUÍZES TITULARES. CONSOLIDAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, N). AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que se aplica o disposto no art. 102, I, n, da Constituição Federal apenas aos casos em que o exercício da competência constitucional for indispensável à garantia de imparcialidade do julgador da causa e, consequentemente, de lisura da decisão judicial a ser proferida. II - Na hipótese dos autos, a ação interessa apenas aos magistrados federais substitutos vitalícios do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Assim, a demanda não está dirigida a todos os membros da magistratura, mas apenas a parte dos juízes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 18.479-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 5.10.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADO. AUXÍLIO MORADIA. LOCALIDADE DE DIFÍCIL ACESSO. ART. 65, II E X DA LOMAN. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A instauração de competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal depende da existência de interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. Precedentes: AO 2.126, redator para acórdão Min. Edson Fachin, DJe 9.3.2017; Rcl 16.597, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje 19.02.2014. 2. Na espécie, pleiteia-se o pagamento de auxílio-moradia com fundamento no art. 65, II e X, da LOMAN, em razão de lotação em município identificado como de difícil acesso pelo Decreto 493/92. 3. A causa de pedir revela circunstância excepcional que interessa apenas a magistrados lotados em municípios considerados de difícil acesso, e não a toda a magistratura. Agravo regimental a que se nega provimento” (AO n. 1.743-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.9.2017).
    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 102, I, ‘N’, DA CRFB/88. INTERESSE DE TODOS OS MEMBROS DA MAGISTRATURA NÃO CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. CARÁTER RESTRITO E TAXATIVO DE SUA COMPETÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal, demanda a existência de situação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria. 2. In casu, trata-se de pedido veiculado por servidores do Judiciário estadual quanto à revisão da respectiva remuneração, revelando-se inadequada a competência originária desta Corte para o caso, nos termos do art. 102, I, ‘n’, da CRFB/88. 3. A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios (ora fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa), mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 . 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AO n. 2.063-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 14.9.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, N). PRETENSÃO DE OBTENÇÃO, POR MAGISTRADO, POR SIMETRIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, DE LICENÇA-PRÊMIO PREVISTA NO ART. 222, III DA LC Nº 75/93. VANTAGEM NÃO EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o tema da licença-prêmio a magistrados, por simetria com o Ministério Público, não é exclusivo da magistratura nem de interesse de todos os seus membros. 2. Firmou-se no Plenário desta Suprema Corte, a partir do julgamento da AO 2.064, o entendimento pela inaplicabilidade, nestes casos, do art. 102, I, n, da Constituição Federal e pela incompetência absoluta desta Suprema Corte para o julgamento de tais ações. 3. Agravo Regimental conhecido e não provido” (AO n. 2.078-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).
    “SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, N) - NORMA DE DIREITO ESTRITO - MAGISTRADO QUE PRETENDE A PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - VANTAGEM QUE NÃO É EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA - AÇÃO AJUIZÁVEL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM - AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O STF firmou entendimento no sentido de que não se aplica o disposto no art. 102, I, n, da Constituição Federal aos casos nos quais o objeto da demanda não envolva direitos, interesses ou vantagens que digam respeito exclusivamente à Magistratura. II - Na hipótese dos autos pretende-se, em síntese, a extensão do benefício previsto no art. 222, IIII da Lei Orgânica do Ministério Público da União para o autor, magistrado federal do trabalho. Assim, a demanda não está dirigida a todos os membros da Magistratura, mas apenas à parte dos juízes; tampouco envolve vantagem que diga respeito exclusivamente à Magistratura, não competindo a esta Corte julgar a causa. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (AO n. 2.064-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.4.2017).
    Confiram-se ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Ação Originária n. 2.438/DF, de minha relatoria, DJe 28.8.2019; Ação Originária n. 2.402/PA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.11.2018; Ação Originária n. 2.252/PE, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 5.4.2018; Reclamação n. 16.973/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18.12.2017; Ação Originária n. 2.005/PE, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 27.11.2017; e Reclamação n. 13.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.11.2016.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora